Tribunal: TJPA
Processo: 0846633-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846633-10.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSEANA BELMIRA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846633-10.2021.8.14.0301
EMBARGANTE: KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGADA: ROSEANA BELMIRA DE OLIVEIRA SILVA
RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA CAUÇÃO – ACLARATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

2. No presente caso, impõe-se o acolhimento parcial do recurso aclaratório apenas para esclarecer que a quantia pactuada à título de caução corresponde a R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme cláusula décima segunda do contrato de locação (ID nº 19219066).

3. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é admissível em hipóteses de integral desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte adversa, o que não se verifica no caso concreto, em que a apelação foi parcialmente provida.

4. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos ao acórdão embargado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846633-10.2021.8.14.0301
EMBARGANTE: KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGADA: ROSEANA BELMIRA DE OLIVEIRA SILVA
RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA, em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 0846633-10.2021.8.14.0301, que tramitou perante esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de relatoria desta magistrada.

Na origem, trata-se de Ação de Despejo Cumulada com Cobrança ajuizada por KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de ROSEANA BELMIRA DE OLIVEIRA SILVA, visando à desocupação do imóvel locado, bem como à cobrança de alugueis vencidos e demais encargos contratuais, inclusive multa. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção da ré.

Em sede de apelação, foi acolhido parcialmente o recurso interposto por ROSEANA BELMIRA DE OLIVEIRA SILVA, para reconhecer o direito à compensação do valor da caução prestada no início do contrato de locação, com a dedução da dívida reconhecida nos autos, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos dos embargos de declaração opostos por KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA, a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0846633-10.2021.8.14.0301, especificamente quanto a dois pontos: (i) a ausência de definição expressa, no voto, do valor exato da caução a ser compensada — diante da controvérsia sobre se o montante seria de R$ 5.000,00 (como alegado pela apelante) ou de R$ 3.200,00 (valor previsto na cláusula décima segunda do contrato, segundo a embargante); e (ii) a contradição quanto aos honorários sucumbenciais, pois, o recurso ampliou o trabalho processual, mas não houve majoração da verba honorária arbitrada no primeiro grau, mantendo-a em 10%, nos moldes da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846633-10.2021.8.14.0301
EMBARGANTE: KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGADA: ROSEANA BELMIRA DE OLIVEIRA SILVA
RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por KAMILLA FREITAS CARNEIRO OLIVEIRA DA SILVA, sob a alegação de que o acórdão embargado padece de obscuridade e contradição, nos pontos em que não teria fixado expressamente o valor da caução e teria deixado de majorar os honorários advocatícios apesar do incremento recursal.

De início, é importante frisar que os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material verificado na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Com efeito, o acórdão embargado apresentou o trecho que menciona os termos do pactuado no contrato de aluguel celebrado entre as partes , mas a recorrente ainda ficou em dúvida sobre a quantia que se destinou a caução. Tal valor, contudo, encontra-se consignado na cláusula décima segunda do contrato de locação, identificado sob o ID nº 19219066, sendo fixado no montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Assim, ainda que o acórdão tenha reconhecido tal compensação, impõe-se sanar a omissão, apenas para esclarecer que o valor exato da caução a ser compensado é de R$ 3.200,00, conforme pactuado contratualmente.

Por outro lado, não merece acolhimento a pretensão da embargante quanto à majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 85 - (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sendo assim, a majoração dos honorários recursais, nos termos do referido dispositivo, somente se opera quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o recurso de apelação foi parcialmente provido, com acolhimento da tese de compensação da caução. Assim, ausente o requisito legal, não é cabível a majoração pretendida.

Nesse sentido, vejamos a tese jurídica firmada em recurso repetitivo no STJ (TEMA 1059):

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para esclarecer que o valor da caução a ser compensado nos termos do acórdão embargado é de R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais), conforme estipulado na cláusula décima segunda do contrato de locação (ID nº 19219066), sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 12/02/2026